Tribunal: TJPA
Processo: 0002385-14.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002385-14.2017.8.14.0048

APELANTE: JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA, ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002385-14.2017.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

1º APELANTE: ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL

ADVOGADO PARTICULAR: RHUAN SIQUEIRA, OAB/PA 29.365

2º APELANTE: JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA

ADVOGADO PARTICULAR: NATALIA RODRIGUES, OAB/PA 28.573

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 157, §2º, II C/C 70, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

PRELIMINAR

DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.

MÉRITO

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROVIMENTO.
DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, ASSIM COMO DOS ACUSADOS, CONSTATA-SE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE O USO DE SIMULACRO, O QUAL FOI RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM GRAVE AMEAÇA PELO USO DE ARMA DE FOGO, TENDO EM VISTA QUE AS VÍTIMAS RECONHECEM EM JUÍZO QUE PERCEBERAM O CARÁTER FALSO DO OBJETO UTILIZADO PELOS ACUSADOS NO CRIME.

RECURSO DE ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

-
DE OFÍCIO, APESAR DA DEFESA DO APELANTE JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA NÃO HAVER REQUERIDO O DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, OBSERVO QUE TAMBÉM FAZ JUS À REVISÃO, UMA VEZ QUE LHE FORA VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA ERRÔNEA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA, DIRECIONANDO AS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

RECURSO DE JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL
PROVIMENTO.
A PARTIR DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS (ID Nº 6355843), VERIFICA-SE QUE O RÉU FAZ JUS A REFERIDA ATENUANTE, TENDO EM VISTA QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS NA DATA DO FATO. PORTANTO, DIANTE DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE RELATIVA, A TESE ARGUIDA PELA DEFESA MERECE ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE O APELANTE POSSUÍA MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS, TENDO DIREITO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA, OBSERVAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, II, DO CP, MOTIVO PELO QUAL A AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, II, DO CP, MOTIVO PELO QUAL A AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA,
TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE.
Alterando as penas dos apelantes para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL e JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA
(ID nº 6355876) que condenou igualmente os ora apelantes ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL e JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa e, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 05/10, ID nº 6355837), no dia 24/02/2017, por volta das 21:30 horas, as vítimas Edilson Gonçalves e José Joaquim Cordeiro, ambos policiais militares, estavam no interior da residência que haviam alugado para fins de hospedagem durante a operação Carnaval quando foram surpreendidas pelos ora denunciados, armados, anunciando o assalto e exigindo, mediante grave ameaça, a entrega de aparelhos celulares. Registre-se que, quando de sua fuga, a vítima José Joaquim passou a travar luta corporal com João Paulo, que, por seu modo, foi imobilizado portando um simulacro de arma de fogo. Alcenir Domingos, por seu tempo, conseguiu empreender fuga na posse da
res furtiva.

Acionada, a polícia efetuou a prisão em flagrante de João Paulo, ocasião em que o mesmo confessou que praticou o delito em conjunto com Alcenir Domingos, que se registre, foi reconhecido por fotografia pelas vítimas. Desta forma incidiu os acusados às penas dos artigos 157, §2º, I e II, c/c 70, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 166/171, ID nº 6355881), o recorrente ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL pugnou preliminarmente pela gratuidade da justiça, em razão da situação econômica do acusado, no mérito, requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como, o decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Em razões recursais
(fls. 176/183, ID nº 6355884), o recorrente JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA pugnou preliminarmente pela gratuidade da justiça, em razão da situação econômica do acusado, no mérito, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, bem como, o decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 191/197, ID nº 6355887), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
dos recursos interpostos, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 205/212, ID nº 7630814), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e

PROVIMENTO

do

Recurso de Apelação interposto pelo réu João
Paulo Almeida de Souza, e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pelo réu
Alceni Domingos de Souza Pimentel, devendo reconhecer a atenuante da menoridade penal, porém manter a pena-base no mesmo patamar descrito na sentença.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando preliminarmente pela
gratuidade da justiça,
no mérito
, pela pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal, e, pelo decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

Da análise
preliminar, ambos os apelantes
requereram a
concessão do benefício da justiça gratuita.

Adianto que
não
acolho o ora pedido.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras da apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Afirmam as Defesas que a arma de fogo utilizada no intento criminoso se trata de
simulacro, não oferecendo ameaça às vítimas, diante da ausência de potencialidade lesiva,
pleiteando assim que seja afastada a causa de aumento prevista no antigo artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Adianto que
acolho
o pedido das Defesas.

Nesse sentido, da análise dos depoimentos das vítimas, assim como dos acusados,
constata-se que o crime foi praticado mediante o uso de simulacro, o qual foi reconhecido
pelas vítimas, conforme trecho dos depoimentos citados no édito condenatório. Vejamos:

EDILSON GONÇALVES MESCOUTO informou:
“que
vieram

para

operação

carnaval;

que

no

momento

da

ação
criminosa tinham duas pessoas na casa e todas as duas tiveram seus

celulares

subtraído;

o

depoente

relata

que

estava

na
cozinha, quando percebeu que um dos meliantes teria rendido José, enquanto o outro criminoso foi até a cozinha: para abordá-lo, porém, logo percebeu que
a arma usada por eles era “
de
brinquedo”

e

no

mesmo

momento

os

assaltantes

saíram
correndo, mas um deles foi capturado e o outro que estava com os objetos conseguiu fugir; que os dois assaltantes estavam armados e um deles teria atirado (...)”.

JOSE JOAQUIM CORDEIRO DE OLIVEIRA disse:
“que não estava de serviço no dia da ação criminosa; que estava
dentro da residência que estava na rede
quando foi abordado por
um dos meliantes com um simulacro de arma de fogo
; que os dois criminosos estavam armados; que estava pedindo celular da vítima e apontou a arma na sua cabeça dizendo “não te mexe se não eu vou estourar tua cabeça” e quando olhou para a arma apontada percebeu que era um simulacro; que pegou o celular do depoente e botou no bolso; que o meliante andou
”

(ID nº
6355876).

Portanto,

in casu
, não há que se falar em grave ameaça pelo uso de arma de fogo,
tendo em vista que as vítimas reconhecem em juízo que perceberam o caráter falso do objeto
utilizado pelos acusados no crime.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CONFIRMADA – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE NÃO CONFIGURADA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – QUANTIDADE DELITOS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
. (...) II – o emprego de simulacro de arma de fogo durante a subtração de bens da vítima caracteriza a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, já que tal conduta é suficiente para intimidar o ofendido. Contudo, é incapaz de ocasionar a incidência da causa de aumento de pena, em razão da ausência de incremento no risco ao bem jurídico (...)
(TJ-MG – APR: 10024171303696001, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020).

Diante disso, torna-se necessário o afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo da dosimetria da pena dos apelantes.

RECURSO DE ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Neste tópico abro um parêntese no sentido de expandir o ora pedido e decisão para o demais apelante João Paulo Almeida de Souza, uma vez que, apesar de sua defesa não haver requerido revisão na dosimetria da pena-base, vislumbro necessidade de alteração, igualmente ao apelante Alceni Domingos de Souza Pimentel, alterando de ofício a pena-base de João Paulo Almeida.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Para o apelante JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA, a sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

culpabilidade
comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu durante o ato criminoso, ainda chegou a efetuar um disparo, colocando em risco a integridade física das vítimas, o que denota um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta e demonstra a sua periculosidade, o que requer a valoração negativa. (...)”

Para o apelante ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL, a sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

consequências do crime
desfavorável, uma vez que as vítimas não recuperaram todos os seus bens. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada
do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Ressalto ainda, que conforme nossa jurisprudência atual,
a não recuperação dos bens roubados não autoriza considerar-se como desfavorável a circunstância judicial atinente às consequências do delito, vez que a subtração dos objetos é inerente ao tipo penal.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

RECURSO DE JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL
.

Aduz a Defesa que o apelante João Paulo Almeida de Souza possuía 19 anos na
época dos fatos, fazendo jus a aplicabilidade da atenuante de menoridade relativa, a qual não
foi aplicada pelo juiz sentenciante no édito condenatório, pleiteando assim a reforma da decisão.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Vejamos o que o Código Penal dispõe:

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou
maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Por conseguinte, a partir do documento de identificação acostado nos autos (ID nº
6355843), verifica-se que o réu João Paulo Almeida de Souza faz jus a referida atenuante,
tendo em vista que possuía 19 (dezenove) anos na data do fato.

Portanto, diante da não aplicação da atenuante referente a menoridade relativa, a
tese arguida pela Defesa merece acolhimento, uma vez que o apelante possuía menos de 21
(vinte e um) anos na época dos fatos, tendo direito ao reconhecimento da atenuante.

Assim, passo a readequação da pena.

Nova Dosimetria da Pena para o apelante JOÃO PAULO ALMEIDA DE SOUZA.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa
, porém deixo de aplicá-las, em razão da Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de agentes), motivo pelo qual a aumento em 1/3, tornando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Por fim, presente ainda o concurso formal (artigo 70 do Código Penal), frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos (duas vítimas), aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada em 1/6, razão pela qual fica o apelante definitivamente condenado a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

No mesmo sentido, incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao apelante supera o limite do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Nova Dosimetria da Pena para o apelante ALCENI DOMINGOS DE SOUZA PIMENTEL.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas as incidências de circunstâncias agravantes ou atenuantes
,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento, prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de agentes), motivo pelo qual a aumento em 1/3, tornando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Por fim, presente ainda o concurso formal (artigo 70 do Código Penal), frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos (duas vítimas), aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada em 1/6, razão pela qual fica o apelante definitivamente condenado a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

No mesmo sentido, incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao apelante supera o limite do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo parcial provimento às pretensões recursais,

alterando
as penas dos apelantes para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 10/05/2022